Tribunal: STF
Processo: Rcl 30103
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ELEITORAL. CRIAÇÃO DE PARTIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE APOIAMENTO MÍNIMO. PEDIDO DE REGISTRO PROVISÓRIO PARA DISPUTAR AS ELEIÇÕES DE 2018. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA COM O PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL APONTADO. PERDA DE OBJETO APÓS A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional” (Rcl 14.129-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli).



    II – A realização da eleição de 2018 acarretou na perda do objeto da reclamação, haja vista o pedido de obtenção de registro provisório da legenda para participar do pleito.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.